Tribunal: TJES
Processo: 5004810-31.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004810-31.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CARLOS DA SILVA

APELADO: BANCO C6 S.A. e outros

RELATOR(A):

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos materiais e morais, que visava ao reconhecimento de fraude na contratação de empréstimo consignado e à condenação da instituição financeira à devolução dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve regularidade na contratação do empréstimo consignado realizado eletronicamente com uso de biometria facial e se, diante da inexistência de relação contratual entre as partes, é devida:
(i) a declaração de nulidade do negócio jurídico;
(ii) a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do autor;
(iii) a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Elementos constantes dos autos demonstram que o autor não contratou o empréstimo consignado, inexistindo vínculo jurídico com o banco recorrido.
4. Divergência de endereço, número de telefone e dados bancários incompatíveis com os do autor evidenciam a fraude.
5. A abertura de conta bancária em nome do autor sem seu conhecimento e sua imediata utilização para movimentações atípicas indicam a ausência de sua participação na contratação.
6. A biometria facial, alegada pelo banco como meio de autenticação, mostrou-se inidônea e não confiável, sendo insuficiente para comprovar a regularidade do negócio jurídico.
7. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, por se tratar de fortuito interno.
8. É devida a restituição simples dos valores indevidamente descontados, na ausência de má-fé da instituição financeira.
9. A ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário caracteriza dano moral indenizável, por se tratar de verba de caráter alimentar, com violação à dignidade do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido.

"Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente por fraude na contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico quando não comprova a autenticidade da manifestação de vontade do consumidor. 2. A falha na autenticação biométrica facial, aliada à divergência nos dados contratuais, comprova a inexistência de relação jurídica. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário gera dever de indenizar por danos morais, além da restituição do valor descontado, ainda que de forma simples."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 389, 398 e 876; CDC, arts. 6º, III, e 14; CPC/2015, arts. 373, II, e 400, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, EREsp 1.413.542/RS; TJES, AC 5000356-53.2022.8.08.0061; TJ-RJ, Ap. 0804577-15.2023.8.19.0054; TJSP, Ap. 1005520-46.2023.8.26.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JOSÉ CARLOS DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, lançada sob o ID 13385953, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos materiais e morais, revogando a tutela anteriormente deferida.

No referido julgado, o MM. Juiz de Direito considerou válida a contratação de empréstimo consignado em nome do autor, reputando verossímil a autenticidade do contrato e da biometria facial utilizada, e afastou a ocorrência de vício de consentimento. Em razão da improcedência o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10% sobre o valor da causa, sendo que sua exigibilidade restou suspensa por força da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (ID 13385954), o autor/apelante sustenta: (i) Inexistência de relação contratual com o banco apelado; (ii) ausência de prova de que tenha solicitado ou autorizado o empréstimo consignado; (iii) existência de divergência entre o endereço constante do contrato e seu verdadeiro domicílio; (iv) que o número de telefone cadastrado no contrato não lhe pertence; e (v) que a conta bancária indicada para o depósito do valor nunca foi por ele aberta ou movimentada, havendo inclusive movimentação atípica, o que evidenciaria prática fraudulenta. Com base nestes fundamentos requer a declaração de inexistência do negócio jurídico, a interrupção definitiva dos descontos previdenciários, o ressarcimento dos valores já descontados, bem como a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, colacionadas ao ID 13385958, o
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
pugna pelo desprovimento do recurso, alegando: (i) A regularidade da contratação, (ii) a autenticidade da biometria facial capturada eletronicamente; (iii) a existência de documentos pessoais supostamente apresentados pelo autor; (iv) a transferência do valor contratado em conta bancária de titularidade do apelante; e (v) a inexistência de dano moral, por se tratar de mero aborrecimento.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória (ES), 15 de maio de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
JOSÉ CARLOS DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, lançada sob o ID 13385953, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos materiais e morais, revogando a tutela anteriormente deferida.

No referido julgado, o MM. Juiz de Direito considerou válida a contratação de empréstimo consignado em nome do autor, reputando verossímil a autenticidade do contrato e da biometria facial utilizada, e afastou a ocorrência de vício de consentimento. Em razão da improcedência o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10% sobre o valor da causa, sendo que sua exigibilidade restou suspensa por força da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (ID 13385954), o autor/apelante sustenta: (i) Inexistência de relação contratual com o banco apelado; (ii) ausência de prova de que tenha solicitado ou autorizado o empréstimo consignado; (iii) existência de divergência entre o endereço constante do contrato e seu verdadeiro domicílio; (iv) que o número de telefone cadastrado no contrato não lhe pertence; e (v) que a conta bancária indicada para o depósito do valor nunca foi por ele aberta ou movimentada, havendo inclusive movimentação atípica, o que evidenciaria prática fraudulenta. Com base nestes fundamentos requer a declaração de inexistência do negócio jurídico, a interrupção definitiva dos descontos previdenciários, o ressarcimento dos valores já descontados, bem como a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

De início, cumpre registrar que o recurso de apelação interposto preenche todos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, motivo pelo qual dele conheço.

A insurgência recursal gira em torno da suposta regularidade da contratação de empréstimo consignado realizada em nome do autor, operação essa negada por ele de forma veemente. Sustenta o recorrente que foi vítima de fraude praticada por terceiros, razão pela qual pleiteia o reconhecimento da inexistência de relação jurídica, a interrupção dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, a devolução dos valores já descontados, bem como a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

A análise detida dos autos revela um conjunto robusto de elementos que, conjugados, convergem inequivocamente para a tese de que o negócio jurídico alegadamente celebrado entre as partes jamais foi efetivamente contratado pelo autor.

A começar, registre-se que o endereço constante do contrato de empréstimo não corresponde à residência do recorrente. O contrato informa como domicílio a Avenida Antônio Ferreira de Araújo, n. 10, em Guarapari/ES, logradouro este
nunca habitado

pelo apelante
, conforme inclusive confirmaram as testemunhas nos depoimentos colhidos.

A divergência não se limita a um erro de numeração ou digitação, mas à completa desconexão com o local de moradia do recorrente, circunstância que, por si só, já indicaria cautela na aferição da regularidade da contratação.

Além disso, o número de telefone registrado no contrato também
não pertence ao apelante
, conforme restou comprovado mediante documentos e prova testemunhal produzida em audiência. Tal fato reforça a hipótese de que terceiros utilizaram indevidamente dados pessoais do autor para simular uma contratação espúria, sem qualquer respaldo volitivo da parte supostamente contratante.

Outro elemento de extrema gravidade reside na abertura e movimentação da conta bancária na qual foi depositado o valor do suposto empréstimo. Comprovou-se que a conta, vinculada ao Banco 260 (Nubank),
foi criada sem qualquer conhecimento do autor, e utilizada exclusivamente para o golpe perpetrado contra o mesmo.
É possibvel observar (ID 13385868) que sua movimentação se restringiu a dois eventos: (i) Um depósito simbólico de R$ 1,00 via PIX, imediatamente estornado à pessoa de nome Marcos da Silva Ismael; e (ii) o saque quase integral do valor do empréstimo mediante pagamento de boletos de alto valor, no mesmo dia da liberação do crédito. Não houve qualquer movimentação anterior.

Ainda, a alegada
biometria facial
— segundo o banco, meio de autenticação seguro e apto a confirmar a identidade do contratante — não se sustenta frente aos elementos dos autos, o que compromete por completo a autenticidade do procedimento de verificação biométrica. Como bem ensina a doutrina,
os contratos eletrônicos não podem prescindir da segurança, da confiabilidade e da auditabilidade dos métodos de autenticação digital utilizados.
Se o método é falível, a responsabilidade da instituição é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

Tal entendimento foi firmado no julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, e deu origem à Súmula 479 do STJ, que assim dispõe:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

A respeito do tema em debate nos autos trago os precedentes que seguem:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BIOMETRIA FACIAL INSEGURA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2.
A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis
. 3.
Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor
. 4. Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento. Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 14/Nov/2024 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5000356-53.2022.8.08.0061 - Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Empréstimo consignado) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – SELFIE QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO BANCO – GEOLOCALIZAÇÃO DIVERSA DO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR – DANO MORAL – CABIMENTO -HONORÁRIOS - FIXAÇÃO CONFORME PARÂMETROS LEGAIS - RECURSO DESPROVIDO. 1. A relação jurídica existente entre a instituição financeira e o titular da conta bancária é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do C. STJ). 2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.(Súmula nº 479 do C. STJ).
3. No caso, restou comprovado que a contratação foi fraudulenta, uma vez que a selfie utilizada do consumidor não atende aos requisitos de segurança do próprio banco, além da geolocalização ser diversa do endereço do autor. Ademais, o documento de identidade utilizado trata-se de cópia e no contrato não consta o telefone do consumidor, de modo a evidenciar que o ajuste não ocorreu por ativação via link enviado a ele.
4. A devolução da quantia descontada deve ser em dobro, pois dispensado o elemento volitivo, conforme precedente do STJ EREsp 1413542/RS. 5. Os danos morais se evidenciam porque, além da contratação fraudulenta, os descontos implicaram em redução da capacidade econômica do recorrido, sendo certo, inclusive, que este procedeu à devolução do valor objeto de creditamento em sua conta bancária, mediante pagamento de boleto que lhe foi enviado. 6. Os honorários foram arbitrados de forma adequada e considerando o trabalho desempenhado pelo patrono do requerente. 7. Recurso desprovido. (TJES, AC nº 5000979-17.2022.8.08.0062, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. FABIO BRASIL NERY, Data: 17/05/20224) (destaquei)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA E CAUTELA. CONTRATAÇÃO NULA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável (RMC) não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003.
2. A despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado, não houve segurança e cautela nas tratativas, restando configurada a fraude, eis que o contrato não possui assinatura física ou escaneada e os dados de geolocalização de aceite da política de biometria facial e captura de selfie divergem dos dados indicados no campo da suposta assinatura digital da apelante, ressaltando-se que se trata de pessoa humilde.
3. Trata-se, portanto, de contratação nula da qual não se pode originar direitos em favor do banco, eis que não é possível afirmar que a apelante celebrou o contrato de empréstimo consignado, sendo indevidas, via de consequência, as cobranças feitas em seu benefício. 4. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária, conforme disposto no art. 14, do CDC, sendo que "o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC." (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005). 5. No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da consumidora, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). 6. Considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, os danos morais devem ser indenizados em R$ 3.000,00 (três mil reais), em consonância com os comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida. 7. Recurso conhecido e provido. (TJES, AC nº 5000509-62.2022.8.08.0069, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Desª. JANETE VARGAS SIMOES, Data: 19/03/2024) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.
CONTRATO FORMALIZADO DE FORMA ELETRÔNICA, POR BIOMETRIA FACIAL. SUSPEITA DE FRAUDE. CONTRATO DECLARADO INEXISTENTE.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Restou demonstrado que a autora não utilizou os valores oriundos do empréstimo e, ainda assim, teve parte de sua renda comprometida pelo desconto de parcelas referentes a um contrato que não contratou ou não usufruiu, caracterizando indevida onerosidade.
Ainda que a fraude ocorrida com a requerente não tenha sido proveniente da instituição financeira em si, as circunstâncias da lide demonstram que a requerida assumiu o risco de participar de tal fraude ao permitir a contratação de empréstimo bancário de pessoa idosa e beneficiária do INSS através de correspondente bancário e por meio eletrônico, de forma que a responsabilidade pelo fortuito também é do banco.
A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, com moderação e em observância às peculiaridades do caso consoante os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem gerar enriquecimento sem causa da vítima. Recurso desprovido. (TJMS; AC 0804059-65.2022.8.12.0018; Paranaíba; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan; DJMS 30/04/2025; Pág. 151) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO . ASSINATURA DO CONTRATO POR MEIO DE RECONHECIMENTO FACIAL (BIOMETRIA)
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA.
BIOMETRIA FACIAL QUE, POR SI SÓ, NÃO PERMITE VERIFICAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO . ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E NO DEVER DE INFORMAÇÃO (ART. 6º, III, CDC). HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO . FRAUDE DE TERCEIRO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS, DIANTE DO RISCO DO SEU EMPREENDIMENTO
. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS EM DOBRO. ART. 42, DO CPC . DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MONTANTE INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO . (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0804577-15.2023.8.19 .0054 202400110175, Relator.: Des(a). LUIZ FELIPE MIRANDA DE MEDEIROS FRANCISCO, Data de Julgamento: 07/03/2024, DECIMA QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 9ª, Data de Publicação: 08/03/2024) (destaquei)

AÇÃO CONDENATÓRIA – contratos bancários – relação de consumo –– empréstimo consignado – contrato eletrônico que é lícito - captação de biometria facial, contudo, que não atende ao disposto no art. 5º da Instrução Normativa nº 28 INSS/PRES – art. 6º da mesma norma que prevê a irregularidade da contratação nessas condições –
captação da biometria facial que pode decorrer de fraude e cabia ao réu provar de forma cabal a regularidade, ônus do qual não se desincumbiu – ausência de prova da manifestação válida da vontade – art. 14, caput, CDC – Súmula 479 do STJ – fortuito interno - declaração de inexistência do contrato que é de rigor
– devolução em dobro dos valores já descontados – dano moral – inocorrência – ausência de devolução do valor indevidamente recebido - sentença parcialmente reformada – sucumbência revista – recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1005520-46.2023.8.26 .0024 Andradina, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 09/04/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2024) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ASSINADO ELETRONICAMENTE – BIOMETRIA FACIAL – SELFIE - REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - REPETIÇÃO EM DOBRO – CABIMENTO NO CASO CONCRETO - DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.
Empréstimo consignado por meio de assinatura digital (biometria facial). Fotografia selfie que não é suficiente para reconhecimento da validade da assinatura digital por biometria facial, diante das circunstâncias do caso concreto. Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral .
A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida. “Não comprovada a regularidade das contratações, indevidos são os descontos efetuados no benefício previdenciário da demandante. Assim, mostra-se cabível a repetição em dobro das quantias pagas, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, pois ausente comprovação pela parte ré de engano justificável. (Apelação Cível, Nº 50064163720208210033, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Rosana Broglio Garbin, Julgado em: 28-04-2022)” . (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002568-64.2022.8.11 .0051, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2024) (destaquei)

Merece destaque, ainda, não se tratar a hipótese
sub judice
de fortuito externo: ‘aquele fato que não guarda nenhuma relação com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço, via de regra ocorrido em momento posterior ao da sua fabricação ou formulação’ (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Direito do Consumidor. São Paulo: Atlas, 2008. p. 256-25), porquanto a fraude noticiada nos autos está ligada à atividade desenvolvida pela instituição financeira, fazendo parte dos riscos do empreendimento, consubstanciando, assim, o denominado fortuito interno.

Em relação à repetição do indébito, a jurisprudência do STJ tem temperado a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, para excluir a devolução em dobro nos casos em que não há má-fé por parte do fornecedor. Assim, tendo em vista que o banco também foi vítima da fraude, mas não comprovou a regularidade da contratação, impõe-se a restituição do montante descontado no benefício de aposentadoria do apelante
em valor simples
, nos termos do art. 876 do Código Civil.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo perfeitamente configurada a violação aos direitos de personalidade do recorrente. O desconto indevido em benefício previdenciário — verba de natureza alimentar —, fundado em contrato inexistente, extrapola o mero dissabor cotidiano e atinge a dignidade do consumidor, atingindo sua esfera íntima e patrimonial de forma grave.

Ilustrando:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTRACHEQUE. APOSENTADA. RESPONSABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO RÉ. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça, a realização de desconto indevido nos proventos de aposentadoria do consumidor enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento
. [...] III. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível n. 014190060419, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 07/12/2021, DJES 08/04/2022) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA ACOLHIDA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO NÃO ATENDIDA. APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 400, INC. I DO CPC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3.3.
A jurisprudência entende que o desconto indevido em benefício previdenciário, sem comprovação de contratação de serviço de qualquer natureza, caracteriza ato ilícito, passível de indenização por dano moral
. [...]. 3.6 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. (TJES, Apelação Cível n. 061190005928, Rel. Des. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Rel. Substituto RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 16/03/2021, DJES 03/05/2021) (destaquei)

No caso em exame, restou demonstrado que os descontos indevidos recaíram sobre benefício previdenciário, causando evidente abalo econômico e emocional ao recorrente. A reparação por dano moral, nesse cenário, é não apenas legítima, como necessária para garantir o restabelecimento do equilíbrio e a função pedagógica da indenização.

Por fim, sobre a fixação do quantum, sabe-se que “
A indenização por danos morais tem como objetivo compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza. Não é razoável o arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado para o ofensor
” (TJES, Apelação Cível n. 048130306227, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 03/08/2021, DJes 19/08/2021).

Dessa forma, entendo justo e proporcional fixar o quantum indenizatório em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, valor que atende aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, sem perder de vista o caráter sancionador da medida.

Diante de todo o exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto

para:

Declarar a inexistência do contrato de empréstimo firmado com o Banco C6 Consignado S.A.;

Determinar a imediata cessação dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor;

Condenar o banco apelado à restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do apelante, de forma simples, acrescidos de correção monetária, que deve se dar a partir do efetivo prejuízo (S. 43 do STJ), pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA; art. 389 CC), até a citação (S. 54 STJ e art. 398 CC), momento no qual deve incidir a taxa SELIC, que engloba tanto os juros, quanto a correção monetária (art. 406 CC);

Condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até o arbitramento do ‘quantum’ e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC;

Condenar o recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)

Proferir voto escrito divergente

VOTO DE VISTA – DIVERGENTE

Rememoro que cuidam os autos de apelação cível interposta por
JOSÉ CARLOS DA SILVA

em face da sentença do evento 13385953, proferida pelo magistrado da 3ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital, que, nos autos da “
ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e tutela antecipada de urgência
” proposta em face do
BANCO C6 S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, revogando a tutela de urgência anteriormente deferida.

A eminente relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, votou no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo consumidor para:

1. Declarar a inexistência do contrato de empréstimo firmado com o Banco C6 Consignado S.A.;

2. Determinar a imediata cessação dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor;

3. Condenar o banco apelado à restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do apelante, de forma simples, acrescidos de correção monetária, que deve se dar a partir do efetivo prejuízo (S. 43 do STJ), pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA; art. 389 CC), até a citação (S. 54 STJ e art. 398 CC), momento no qual deve incidir a taxa SELIC, que engloba tanto os juros, quanto a correção monetária (art. 406 CC);

4. Condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até o arbitramento do ‘quantum’ e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC;

5. Condenar o recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Fundamentou, em síntese, que “
A análise detida dos autos revela um conjunto robusto de elementos que, conjugados, convergem inequivocamente para a tese de que o negócio jurídico alegadamente celebrado entre as partes jamais foi efetivamente contratado pelo autor
” e que, por consequência, o autor faria jus à repetição do indébito de forma simples e à indenização por danos morais.

Rogando vênia à preclara relatora, em que pese os fundamentos adotados, tenho por divergir do seu entendimento.

Como é cediço, as normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias, segundo a súmula nº 297 c/c nº 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

O Tribunal da Cidadania, no julgamento do REsp 1.846.649/MA, julgado sob a sistemática do artigo 1.036 do CPC, definiu o tema repetitivo nº 1.061 nos seguintes moldes:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
" 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Logo, competia ao banco, diante da insurgência da parte em relação à autenticidade da assinatura constante nos contratos colacionados, provar a sua veracidade.

Ao compulsar os autos, percebe-se que o banco apelante trouxe elementos que demonstram a regularidade da relação jurídica existente entre as partes.

Conquanto sejam pertinentes os dados apontados pela culta Desembargadora relatora, concernentes à divergência entre o endereço do contrato e o de residência do consumidor e ao número de telefone do apelante, verifico que o contrato foi assinado eletronicamente via biometria facial do consumidor, a qual é fiel à fotografia do seu documento de identidade apresentado no momento da contratação.

Ressalto, ainda, que as coordenadas geográficas indicadas no laudo da formalização digital (evento 13385858) revelam que a assinatura foi realizada no dia 06.01.2023, às 14h13, na latitude -20.6651543 e longitude -40.5087758, sendo a precisão indicada a 23.613000869750977, por meio de celular, modelo Moto G (20).

Tais coordenadas condizem com o endereço de residência do apelante, indicado como Rua Mario Jorge Assef, nº 726, Itapebussu, Guarapari/ES, CEP 29.210-180.

Em casos semelhantes ao dos autos, a jurisprudência pátria vem entendendo pela higidez da relação jurídica estabelecida entre as partes:

APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Autora que pretende a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes. Sentença de improcedência. Recurso autoral. Elementos do contrato que não põem em dúvida a sua higidez. Assinatura eletrônica atestada por selfie (biometria facial), geolocalização exata e código de IP da sessão do dispositivo do consumidor. Coordenadas geográficas que retornam a localização que se distancia em poucos metros da residência da parte autora, em consulta no Google Maps, conforme endereço declarado na inicial. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, com majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC. (TJSP; Apelação Cível 1037004-14.2024.8.26.0002; Relator (a): João Battaus Neto; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau. Turma II (Direito Privado 2); Foro Regional II. Santo Amaro - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/05/2025; Data de Registro: 13/05/2025) (TJSP; AC 1037004-14.2024.8.26.0002; São Paulo; Turma II Direito Privado 2; Rel. Des. João Battaus Neto; Julg. 13/05/2025)

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Recurso da autora. NÃO CABIMENTO. Contrato de empréstimo consignado. Empréstimo bancário contratado por meio digital, com assinatura digital da consumidora, reconhecimento facial de biometria por selfie, documento pessoal da autora, data e hora da contratação e dados de geolocalização. Particularmente no tocante à geolocalização, as coordenadas apresentadas apontam endereço muito próximo ao apontado pela autora em sua petição inicial. Comprovação de cinco saques de valores para conta de titularidade da autora, sem qualquer contraprova de inexistência de recebimento das quantias. Banco réu que se desincumbiu satisfatoriamente do ônus que lhe incumbia em demonstrar a regularidade da contratação de empréstimo em nome da requerente (art. 6º, VIII, do CDC). Ausência de omissão quanto aos termos e encargos do contrato. Sentença de improcedência mantida. Majoração das verbas sucumbenciais. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1030457-58.2023.8.26.0562; Relator (a): José Marcelo Tossi Silva; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/02/2025; Data de Registro: 26/02/2025) (TJSP; AC 1030457-58.2023.8.26.0562; Santos; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Marcelo Tossi Silva; Julg. 26/02/2025)

Ademais, apesar da estranheza quanto à pouca movimentação bancária na conta em que foi depositado o montante da transação, eis que limitada ao pagamento de boletos de alta monta em data próxima à contratação, este fato não induz à conclusão de que o apelante não teve acesso ao valor, mormente considerando que a conta bancária consta em seu próprio nome.

Apesar de reconhecer que o consumidor é idoso e pode ter sido ludibriado para transferir montantes a terceiros, considero que os descontos efetuados em sua conta foram devidos, já que restou provada a higidez da relação jurídica entre as partes e a disponibilização de valores em conta corrente do apelante.

Dessa forma, não há que se falar em falha na prestação do serviço (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor) e tampouco em danos a serem reparados, motivo pelo qual a sentença de origem deve ser mantida.

Por todo o exposto, pedindo vênia à culta relatora, divirjo de seu voto para
CONHE
CER

do recurso de apelação interposto pelo consumidor e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Por consequência, considerando a sucumbência recursal, majoro a condenação ao pagamento de honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade da verba em razão de se tratar de parte que litiga amparada pela gratuidade da justiça.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar